Tribunal: STF
Processo: HC 183318
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, § 2º, II, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO PROCESSUAL. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A impetração é incabível, consoante enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011.



    3. A razoável duração do processo é insuscetível de ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Precedentes: HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016; HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/6/2016; HC 103.835, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 8/2/2011.



    4. In casu, a paciente se encontra presa preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, II, c/c o artigo 14, II, do Código Penal. 



    5. A alteração superveniente do quadro processual, consubstanciada na modificação do decisum objurgado, torna impetração prejudicada. Precedentes.



    6. Agravo regimental desprovido.